Tribunal: TJES
Processo: 5024578-67.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024578-67.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KDB INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. e outros
RECORRIDO: CREUZA ANGELO DE SAO PEDRO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID n.º 15422951
)
opostos contra o Acórdão proferido por esta 2ª turma (ID n.º 15304165) que conheceu do Recurso Inominado da parte Embargante, negando provimento e mantendo a decisão de piso pelos seus próprios fundamentos.

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de premissa equivocada e omissão , porquanto desconsiderou a existência de contrato devidamente assinado pela parte embargada (Cédulas de Crédito Bancário) e a ausência de comprovação de vício de consentimento. Sustenta, ainda, que o ônus de comprovar o vício de consentimento recaía sobre a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, e não sobre a instituição financeira. Assevera, por fim, que o acórdão foi omisso ao não analisar as provas que demonstram a regularidade da contratação e a ciência da consumidora, como a assinatura digital e o vídeo do passo a passo da contratação.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015, isto é, quando se fizer necessário esclarecer obscuridade, resolver contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão em questão, conforme também dispõe o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com a redação conferida pela Lei nº 13.105/2015. Dessa forma, é importante destacar que a oposição dos embargos de declaração deve vir acompanhada de fundamentos que evidenciem a possível ocorrência das situações elencadas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com a finalidade de esclarecer pontos obscuros, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir eventuais erros materiais.

4. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado ao concluir pela falha na prestação do serviço e violação do dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

5.
Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e VOTO no sentido de NEGAR-LHES PROVIMENTO.

6. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)